Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Inobstante ter o acórdão condenado o réu recorrente no pagamento de honorários advocatícios, observa-se que a parte recorrida não estava representada por advogado e, por consequência, não foram apresentadas contrarrazões (ID Num. 20067677 - Pág. 1). Caracterizado o erro material.
3. Dessa forma, merece reforma o acórdão para decotar da condenação o pagamento de honorários advocatícios.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
Para decotar a condenação no pagamento de honorários advocatícios.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.